Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-62.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003492-62.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILSON VAGNER VIDORI - CPF: 027.576.791-47 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILSON VAGNER VIDORI - CPF: 027.576.791-47 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
BANCÁRIO E
DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
MONITORAMENTO DA CONTA. DETECTADA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. CONTA BLOQUEADA.
FALHA VERIFICADA.
CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Wilson Vagner
Vidori
contra Banco do Brasil S/A, visando ao cancelamento de empréstimo fraudulento e à reparação por danos materiais e morais. O Juízo de 1º grau declarou a inexistência do contrato, determinou o cancelamento do empréstimo, a restituição simples dos valores pagos e afastou a indenização por danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Banco do Brasil S/A deve ser responsabilizado pela fraude envolvendo a contratação de empréstimo em nome do autor e (
ii
) estabelecer se há fundamento para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade do banco pela contratação indevida do empréstimo está configurada pela falha na prestação dos serviços bancários, sendo o banco responsável objetivamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pela segurança das operações realizadas em suas plataformas.

4. O banco não adota medidas eficazes para evitar fraudes, caracterizando o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil da instituição financeira.

5. Quanto aos danos materiais, está comprovado nos autos o débito indevido na conta do autor, sendo cabível a restituição simples dos valores pagos, já que não há comprovação de má-fé do banco, configurando erro justificável a adoção de medidas corretivas por parte da instituição.

6. Não restou configurado dano moral, uma vez que o banco, ao identificar a fraude, estornou os valores e bloqueou a conta, demonstrando diligência. O abalo emocional alegado não ultrapassa os limites de mero aborrecimento, não justificando reparação por dano moral.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recursos desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. O banco é responsável pela falha na prestação de serviços, devendo cancelar o contrato de empréstimo fraudulento e restituir os valores pagos de forma simples.

2. A existência de fraude e a devolução dos valores pelo banco não ensejam reparação por danos morais quando não comprovado abalo emocional significativo.

______

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Apelação Cível,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
,
um
interposto por
Wilson Vagner
Vidori
,
outro interposto por
Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

2ª Vara Cível d
a Comarca d
e Paranatinga
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação de
claratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais,
ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S/A
,
para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo nº 131627408, devendo o requerido providenciar seu cancelamento imediato
;
condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pelo requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, com a dedução do valor estornado de R$ 7.492,13 à conta do autor.
Por conseguinte, c
ondeno
u o banco
ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios, que

arbitro
u
em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado
,
o banco impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito,
argui
, em síntese,
que deve ser afastada sua responsabilidade, uma vez que tão logo detectada a infecção do celular da autora por programa espúrio
malicioso (que realiza a captura de informações necessárias para a realização das transações – captura de dados)
, os valores foram ressarcidos/estornados.

Defende
a ausência de efetiva
comprovação do dano
material.

Pondera a redução
do dano material e dos
honorários de sucumbência
, a
o percentual mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 239295737.

Nas razões recursais o apelante
Wilson
sustenta, em síntese,
a configuração do dano moral e que devida a condenação do banco à indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id 239295739. Impugna a concessão de gratuidade ao requerente. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial, narra o requerente
, em apertada síntese que no dia 25
/
05
/
2023, compareceu na ag
ê
ncia banc
á
ria, e através do caixa eletrônico solicitou um extrato, o qual constava que no dia 12
/05/
2023, foi realizado empréstimo
,
no valor de R$

7.544,93
, que afirma que não realizou.

Diz que pôde aferir do
extrato que foram realizad
as
transferência duas para
José Augusto Alves Reis
no valor de R$

392,13 e R$

100,00
e uma transferência,
no valor de R$ 7.000,00
,
para
Ronaldo F Belarmino
, ambas transferências realizadas às 21h30min.

Afirma que foi realizado estorno pelo banco no valor de R$ 7.544,93
,
mas
que
não realizaram o cancelamento do
s
empréstimos, que foi dividido em 48 parcelas de R$

526,69, R$

569,17, e de R$ 567,35
.
Conclui dizendo que a fraude lhe causou sérios danos e que
terá de
pagar um empréstimo que não contratou no valor de R
$
22.120
,98
.

Devidamente citad
o
,
o banco
requerid
o
apresentou contestação, alegando, no mérito, que foi constatado que o celular do autor foi infectado por programa espúrio que capturou informações, tendo sido ressarcido a este os valores do empréstimo, mas ao invés do autor utilizar os recursos para liquidar o empréstimo em questão, ele utilizou-os para si mesmo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

De início, t
em-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse contexto
, o ponto central da controvérsia diz respeito à responsabilidade do
Banco do Brasil S/A
pela contratação indevida do empréstimo nº 131627408,
à
devolução dos valores cobrados indevidamente e
à
possível existência de danos morais.

Após análise minuciosa das provas colacionadas, restou comprovado que o autor
efetivamente
foi vítima de fraude, com a contratação de empréstimo bancário sem seu consentimento.

Comprovou-se que o autor, ao tentar utilizar seu cartão de crédito, foi surpreendido pelo bloqueio e, ao consultar os extratos, constatou que um empréstimo havia sido realizado sem seu conhecimento, o que o levou a registrar boletim de ocorrência.

O banco apelante alega, em sua defesa, que, ao identificar a infecção no celular do autor por programa malicioso que capturou seus dados, realizou o estorno dos valores do empréstimo contestado, eximindo-se de responsabilidade pela transação fraudulenta.

Além disso, sustenta que não há comprovação suficiente de danos materiais e postula a redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo previsto em lei.

Por outro lado, o autor, Wilson
,
pugna pelo reconhecimento de danos morais e pela condenação do banco a indenizá-lo por esse motivo.

Apesar do estorno realizado pelo banco, as parcelas do empréstimo fraudulento continuaram a ser debitadas na conta do autor
.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que o banco requerido, ao não adotar medidas eficazes para evitar que terceiros fraudassem a conta do autor, falhou na prestação do serviço.

É certo que, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a instituição financeira é responsável pela segurança das transações realizadas em suas plataformas, incluindo aquelas efetuadas por meio de internet banking ou dispositivos móveis.

Portanto,
deve
responde
r
pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação de serviços, especialmente quando tais falhas envolvem fraude ou práticas ilícitas relacionadas ao fornecimento de crédito.

In
casu
, a alegação de que o celular do autor foi infectado por programa malicioso não exime o banco de sua responsabilidade, pois a fraude perpetrada por terceiros é considerada fortuito interno, o que, nos termos da lei, não afasta o dever de indenizar.

Assim
, afastada a tese do banco de
ausência de comprovação de dano material
. Com efeito, o
dano material está suficientemente comprovado pelos documentos juntados aos autos, que demonstram os débitos efetuados na conta do autor em razão do contrato inexistente.

Constatando-se c
onfigurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor, é cabível a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência do contrato de empréstimo e à devolução das parcelas pagas indevidamente, de forma simples, com os devidos acréscimos de juros e correção monetária.

Nesse trilhar
, a sentença determinou a restituição na forma simples, devidamente corrigida e com juros de 1% ao mês a partir da citação
, considerando que não comprovada a má-fé do banco.

Na hipótese
, o estorno dos valores, somado à identificação da fraude, configura erro justificável, de modo que a devolução simples é a medida adequada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART.
435
,
CPC
- IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -RECURSODESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo
435
,
parágrafo único
do
CPC
. [...].(N.U
1023065-37.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 08/09/2020)

No
que se refere
ao pleito recursal do autor e sua
pretensão de indenização por danos morais, não se verifica a configuração de tal direito no presente caso.

Com efeito, c
onforme amplamente comprovado nos autos, o banco, ao identificar a fraude, adotou medidas para ressarcir os valores debitados indevidamente.

Diante disso, no cumprimento de seu
dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual
, prontamente, assim que verificou que as
transações não condiziam com o perfil econômico d
o autor, adotou o banco as devidas medidas de segurança para impedir novas transações.

O bloqueio da conta e o estorno dos valores, realizados prontamente pela instituição financeira, evidenciam a inexistência de conduta culposa ou dolosa capaz de ensejar o dano moral pleiteado.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige a comprovação de abalo emocional significativo ou lesão à honra, o que não restou
comprovado, uma vez que o banco tomou as medidas cabíveis para minimizar os prejuízos sofridos pelo autor.

Assim,
apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços, entende-se que
o autor
sofreu aborrecimentos limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à honra da recorrente passível de reparação.

Nesse interim,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do negócio jurídico e determinou o cancelamento do contrato
, sem condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não restou configurado o abalo emocional significativo que justificaria tal reparação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recursos
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024